Tribunal: TJSP
Processo: 1021740-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA CIVIL METROPOLITANA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Pretensão de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência. Sentença de improcedência. De acordo com o Tema 1057 do STF, os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA CIVIL METROPOLITANA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Pretensão de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência. Sentença de improcedência. De acordo com o Tema 1057 do STF, os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal. Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.